Tribunal: STF
Processo: RHC 182514
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
    Nas razões recursais, a embargante afirma que “analisando a decisão embargada, vê-se que apenas os argumentos secundários foram enfrentados, a exemplo da afirmação de que o paciente dispensou drogas no chão é inverídica, porquanto estaria dormindo no momento, e de que houve uma busca e apreensão genérica, porquanto os policiais teriam invadido casa por casa, até chegar à do paciente.”
    Alega que “a desconsideração de tais fatos nesta instância superior era prevista pela própria defesa, conforme registrado nas razões recursais deste writ: “Porém, ainda que Vossa Excelência se omita em valorar todas essas constatações, incontestável é o fato de que, segundo as próprias conclusões da Magistrada sentenciante, baseada no relato dos policiais Izaque Serafim de Matos e Marco Antônio Rigo, transcrito na sentença condenatória, o paciente teria sido visualizado dispensando droga em frente ao seu cômodo, em local não visível da rua, quando os agentes do estado já estavam dentro do imóvel, especificamente nos fundos do imóvel.”
    Pontua que “o questionamento que se faz a esta Corte por meio deste Habeas Corpus é se a constatação de situação de flagrante de tráfico de drogas em momento posterior ao ingresso forçado no imóvel, como ocorreu no caso concreto, configura a justa causa exigida no RE 603.616/RO? Se a resposta for positiva, embora absolutamente insatisfeita com o direito aplicado, a defesa dá por encerrado o seu trabalho. 
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do CPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Na decisão embargada, registrei que “em sede de controle a posteriori, com ressalva pela limitação cognitiva do habeas corpus, tenho que o ingresso impugnado não violou a Constituição Federal”, de modo que foi enfrentada a tese agora apontada como omissa.
    Ademais, ficou assentado que os policiais ingressaram no domicílio do embarbante depois de receberem denúncia anônima que dava conta do tráfico de drogas no local, o que, nos termos da jurisprudência apontada na decisão embargada, autorizaria o ingresso.
    É dizer: mesmo se afastada a alegação de que o paciente jogou drogas no chão, nulidade alguma há, porquanto não foi tal fato que motivou a ida dos policiais à sua residência, mas “informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local”.
    Portanto, inexiste a contradição apontada pelo embargante.
    Ante o exposto, rejeito os embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente